Tribunal: TJMT
Processo: 1014899-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014899-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 535.694.311-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), JUNIOR ALBERTO DE MORAES REIS - CPF: 796.827.071-53 (RECORRIDO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PACOTE DE VIAGEM. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM PARA O GRUPO. RECLAMADO QUE NÃO FEZ O REPASSE DOS VALORES DEVIDOS. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Se os fatos são controversos, havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da alegação, anula-se a sentença que julgou antecipadamente a lide.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014899-68.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juscelino de Oliveira

Recorrida(s):

Junior Alberto de Moraes Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, já que ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela reclamante de que efetivamente tenha havido a suposta falha na prestação do serviço.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

No presente caso o Reclamante alega que comprou pacote de viagem com seus colegas, cujo contrato foi em seu nome, com viagem realizada no dia 05 a 13/01/2018.

Aduz que para pagar a dívida, contratou um empréstimo e repassou o dinheiro para que o Requerido juntasse com os dos demais colegas que fizeram a viagem junto para poder pagar as parcelas, no entanto, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 9.759,89, pois o Requerido não efetuou o pagamento das parcelas.

O Requerido, por sua vez, aduz que a viagem noticiada foi realizada com sucesso e que “
Se alguém comprou algo, pagou e recebeu o que pagou, não há dolo. Não há problema. Não há estresse. Não há o que se reclamar”.
Afirma ainda que o gesto do Requerente de realizar o contrato em seu nome foi de boa vontade, um ato espontâneo e altruísta, não lhe devendo nada, pois nunca assinou ou participou do arranjo.

Analisando os autos, verifico que, em sede recursal, o Requerente pugna pela designação da audiência de instrução e julgamento, alegando que desde a inicial informou as testemunhas e tendo em vista que o juízo
“a quo”
fundamentou a sentença de improcedência na ausência de provas da relação entre a Requerente e o Requerido, se mostra imprescindível a realização do ato.

Assim, diante da controvérsia, em meu entender, é necessária a produção de provas em audiência, para não haver o cerceamento do direito de produção de provas pelas partes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e acolher o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de Origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023